Tribunal: TJES
Processo: 5002928-39.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002928-39.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ALX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO E DERIVADOS LTDA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002928-39.2020.8.08.0000

Recorrente: Banco do Brasil S/A

Recorridas: Alx Indústria e Comércio de Alumínio e Derivados Ltda e Outras

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
SENTENÇA
(id. 799264, integralizada no id. 799269) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina
nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
postulada por
CDA Comércio Indústria de Metais Ltda, Companhia Distribuidora de Alumínio S/A, ALX Indústria e Comércio de Alumínio e Derivados Ltda, Albax Administração de Bens Próprios S/A, Allog Alumínio da Bahia Ltda, Baxx Administração de Bens Próprios S/A, BMB Administração de Bens Próprios e Participações S/A, Centenário Administração de Bens Próprios e Participações S/A,

Starminas Alumínio Ltda
e
Start Empreendimentos Imobiliários S/A
,

cujo
decisum
homologou o Plano e concedeu a Recuperação Judicial às Recorridas.

Sustenta o Recorrente, em síntese, “
o Plano de Recuperação Judicial apresentado/homologado viola a segurança jurídica, se mostra abusivo, merecendo reforma a decisão, sendo que suprime garantias legais regularmente constituídas, bem como por apresentar percentual para pagamento inferior à capacidade de pagamento da devedora, além de conter deságios excessivos de 90%, somado ao prazo total para pagamento extenso (14 anos), com período de carência de 1 ano, sem reajustes e com previsão de Encargos inexpressivos
”.

Defende que a cláusula constante do item 3 do Plano de Recuperação Judicial “
afronta ao disposto nos
[sic]
artigos
[sic]
66, da Lei 11.101/2005, na medida em que propõe a alienação de bens e direitos sem autorização do Juízo e dos credores. Portanto, impõe-se que seja decretada a ilegalidade do referido item 3 do Plano de Recuperação Judicial, no que se refere à pretensão de alienar bens e direitos sem as necessárias autorizações, conforme artigos 66, da Lei 11.101/2005
”.

Pontua que “
a sentença homologou o plano que no item 3.1.8 traz a previsão de destinação de valores arrecadados com a alienação de bens para fluxo de caixa da empresa. (...) Essa disposição se mostra irregular, sendo que os valores devem ser utilizados exclusivamente para pagamento dos credores, sob pena de violação do Art. 50, da Lei 11101/2005
”.

Argumenta que “
a cláusula do item 4.6 estabelece que os créditos sujeitos ao Plano sejam compensados por créditos detidos frente aos respectivos credores sujeitos ao Plano (...) se mostra ilegal. (...) Independentemente do valor de créditos bloqueados junto aos credores, a liquidação da dívida por este meio deverá ter manifestação do juízo responsável pelo acompanhamento do processo de Recuperação Judicial e eventual crédito retido após decisão judicial (...), deverá ser destinado aos demais credores na forma de rateio
”.

Impugna também a “
cláusula
[item 5.3]

que estabelece a suspensão dos protestos efetuados fere os princípios norteadores da Lei 11.101/2005, estendendo os efeitos da Recuperação Judicial a sócios, dirigentes, acionistas, fiadores, avalistas, que passariam e se beneficiar com a suspensão dos protestos”,
no que o Recorrente assevera que
“se o patrimônio da Recuperanda não se mistura com o das demais pessoas citadas, além do fato de que a Lei 11.101/2005 não introduziu essas figuras no seu escopo, a suspensão do processo traz as pessoas benesses concedidas pela lei de recuperação judicial, o que se mostra ilegal. (...) Assim, não deve prevalecer a decisão, que blinda os avalistas, fiadores ou coobrigados, sendo que o § 2º do art. 49, da Lei 11.101/2005 não autoriza tal providência
”.

Por fim, defende que “
o modificativo do Plano
[item 5.4]
, no que diz respeito ao descumprimento do plano pela recuperanda mediante a ausência de pagamento em virtude da não apresentação dos dados bancários pelo credor, se mostra ilegal. (...) A partir do momento em que o devedor toma conhecimento de suas dívidas, existem formas alternativas de se efetuar o pagamento sem a necessidade de que o mesmo seja dispensado de o fazer. (...). Logo, o plano homologado que afirma pela necessidade de fornecimento de dados bancários, não pode prevalecer
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Em Decisão (Id. 877477) restou deferido em parte o pedido de efeito suspensivo, exclusivamente, para sobrestar, parcialmente, a eficácia da Cláusula (item 5.3), do Plano de Recuperação Judicial, estabelecendo que a suspensão da publicidade dos protestos não se aplica àqueles tirados contra os terceiros devedores solidários, coobrigados e avalistas.

Contraminuta (Id nº 1054378) as Recorridas pugnam pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório, no essencial.
Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento

Vitória – ES, 22 de junho de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

NCSF03/04

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002928-39.2020.8.08.0000

Recorrente: Banco do Brasil S/A

Recorridas: Alx Indústria e Comércio de Alumínio e Derivados Ltda e Outras

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

votO

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
SENTENÇA
(id. 799264, integralizada no id. 799269) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina
nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
postulada por
CDA Comércio Indústria de Metais Ltda, Companhia Distribuidora de Alumínio S/A, ALX Indústria e Comércio de Alumínio e Derivados Ltda, Albax Administração de Bens Próprios S/A, Allog Alumínio da Bahia Ltda, Baxx Administração de Bens Próprios S/A, BMB Administração de Bens Próprios e Participações S/A, Centenário Administração de Bens Próprios e Participações S/A,

Starminas Alumínio Ltda
e
Start Empreendimentos Imobiliários S/A
,

cujo
decisum
homologou o Plano e concedeu a Recuperação Judicial às Recorridas.

Sustenta o Recorrente, em síntese, “
o Plano de Recuperação Judicial apresentado/homologado viola a segurança jurídica, se mostra abusivo, merecendo reforma a decisão, sendo que suprime garantias legais regularmente constituídas, bem como por apresentar percentual para pagamento inferior à capacidade de pagamento da devedora, além de conter deságios excessivos de 90%, somado ao prazo total para pagamento extenso (14 anos), com período de carência de 1 ano, sem reajustes e com previsão de Encargos inexpressivos
”.

Defende que a cláusula constante do item 3 do Plano de Recuperação Judicial “
afronta ao disposto nos
[sic]
artigos
[sic]
66, da Lei 11.101/2005, na medida em que propõe a alienação de bens e direitos sem autorização do Juízo e dos credores. Portanto, impõe-se que seja decretada a ilegalidade do referido item 3 do Plano de Recuperação Judicial, no que se refere à pretensão de alienar bens e direitos sem as necessárias autorizações, conforme artigos 66, da Lei 11.101/2005
”.

Pontua que “
a sentença homologou o plano que no item 3.1.8 traz a previsão de destinação de valores arrecadados com a alienação de bens para fluxo de caixa da empresa. (...) Essa disposição se mostra irregular, sendo que os valores devem ser utilizados exclusivamente para pagamento dos credores, sob pena de violação do Art. 50, da Lei 11101/2005
”.

Argumenta que “
a cláusula do item 4.6 estabelece que os créditos sujeitos ao Plano sejam compensados por créditos detidos frente aos respectivos credores sujeitos ao Plano (...) se mostra ilegal. (...) Independentemente do valor de créditos bloqueados junto aos credores, a liquidação da dívida por este meio deverá ter manifestação do juízo responsável pelo acompanhamento do processo de Recuperação Judicial e eventual crédito retido após decisão judicial (...), deverá ser destinado aos demais credores na forma de rateio
”.

Impugna também a “
cláusula
[item 5.3]

que estabelece a suspensão dos protestos efetuados fere os princípios norteadores da Lei 11.101/2005, estendendo os efeitos da Recuperação Judicial a sócios, dirigentes, acionistas, fiadores, avalistas, que passariam e se beneficiar com a suspensão dos protestos”,
no que o Recorrente assevera que
“se o patrimônio da Recuperanda não se mistura com o das demais pessoas citadas, além do fato de que a Lei 11.101/2005 não introduziu essas figuras no seu escopo, a suspensão do processo traz as pessoas benesses concedidas pela lei de recuperação judicial, o que se mostra ilegal. (...) Assim, não deve prevalecer a decisão, que blinda os avalistas, fiadores ou coobrigados, sendo que o § 2º do art. 49, da Lei 11.101/2005 não autoriza tal providência
”.

Por fim, defende que “
o modificativo do Plano
[item 5.4]
, no que diz respeito ao descumprimento do plano pela recuperanda mediante a ausência de pagamento em virtude da não apresentação dos dados bancários pelo credor, se mostra ilegal. (...) A partir do momento em que o devedor toma conhecimento de suas dívidas, existem formas alternativas de se efetuar o pagamento sem a necessidade de que o mesmo seja dispensado de o fazer. (...). Logo, o plano homologado que afirma pela necessidade de fornecimento de dados bancários, não pode prevalecer
”.

Em sede de apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, restou deferido parcialmente o efeito suspensivo/ativo em relação à Decisão combatida, nos seguintes termos,
verbatium:

“Neste passo, revelam-se presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo,
cuja concessão,
por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Com efeito, na medida em que a pretensão recursal volta-se em face do pronunciamento que homologou o Plano e, por conseguinte, concedeu a Recuperação Judicial às Recorridas, importa ressaltar, por oportuno e relevante, que
a atividade cognitiva deste Juízo
ad quem
na espécie encontra delineados limites
.

Neste particular, não é demasiado relembrar que “
em regra, a deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra, o que decorre da rejeição da proposta. A interferência do magistrado fica restrita ao controle de legalidade do ato jurídico. Precedentes
” (STJ - REsp 1634844/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019).

Equivale a dizer, em outras palavras, que “
o plano aprovado pela assembleia possui índole predominantemente contratual, sendo vedado ao Magistrado se imiscuir nas especificidades do conteúdo econômico aprovado entre devedor e credores, desde que observados os quóruns previstos no art. 45 da Lei n. 11.101/2005. Assim, a concessão de prazos e descontos para o adimplemento dos débitos insere-se nas tratativas negociais ajustáveis pelas partes envolvidas nas discussões sobre o plano de recuperação, não estando configurado o abuso do direito de voto, na espécie. Precedentes. (...)
” (STJ - AgInt no AREsp 1325791/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 05/11/2018).

Desta feita,
infere-se que a cindicabilidade do pronunciamento judicial homologatório do Plano de Recuperação Judicial opera-se no campo do exame da estrita legalidade
.

Neste particular, cabe enfatizar, especificamente, quanto as matérias elencadas nas razões recursais alusivas:
(I)
ao deságio de 90% (noventa por cento);
(II)
à correção monetária do passivo aplicada pela TR, com juros de 0,5% ao ano;
(III)
a valor dos ativos e das UPI’s para fins de alienação judicial;
(IV)
ao prazo e forma de alienação de ativos e UPI’s;
(V)
à recomposição do fluxo de caixa em favor das Recuperandas; (
VI
) ao afastamento da configuração de descumprimento do Plano de Recuperação Judicial nos casos em que os pagamentos não forem realizados exclusivamente em virtude da ausência ou da omissão dos Credores de fornecerem seus dados bancários, eis que à transferência de recursos à conta bancária indicada restou estabelecido como o modo de quitação dos valores devidos aos Credores; afiguram-se inseridas no contexto negocial da aprovação do Plano de Recuperação Judicial apresentado pelas Recuperandas e levado à apreciação da Assembleia Geral de Credores, conforme se verifica da Ata da AGC (id. 799164, p. 01/05), dotada de autonomia para tal mister, constituindo claras disposições de prazos e condições de liquidação do passivo, não se podendo valer da interferência do Judiciário para os fins de desconstituir o que asseverado e decidido em sede Assemblear.

No que concerne à alegação de que fora autorizada a
alienação de bens sem a
autorização do Juízo e dos credores
, melhor sorte não assiste ao Recorrente, pois, de acordo com a regra inserta no artigo 66, da Lei Federal nº 11.101/2005, “
a
pós a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial
”.

Em sendo assim, à vista da exceção prevista no aludido preceito, que autoriza a alienação daqueles bens listados no Plano de Recuperação Judicial, não se identifica, ao menos sob tal perspectiva, qualquer ilegalidade no aludido ajuste, inexistindo, inclusive, eventual apontamento pelo Recorrente de algum imóvel específico que não poderia ser alienado em virtude de outros fundamentos jurídicos distintos ao que ora se rechaça.

Relativamente à
cláusula autorizativa de compensação de débitos e créditos (item 4.6 do Plano de Recuperação Judicial)
, o Recorrente, a despeito de sustentar a sua ilegalidade, não aponta eventual preceito violado, amparando a sua irresignação em alegações vagas e genéricas.

No que tange à
cláusula que permitiu a suspensão da publicidade dos protestos (item 5.3, do Plano de Recuperação Judicial)
, nota-se que não restou estabelecida qualquer distinção entre o âmbito de sua abrangência, motivo pelo qual não seria desarrazoado supor que a suspensão dos referidos atos constritivos se aplicariam a todos aqueles que sofreram a incidência de seus efeitos, a exemplo de avalistas, fiadores e coobrigados.

Desta feita, conquanto se revele assente que o Plano de Recuperação Judicial opera uma inovação
sui generis
, eis que sujeita à condição resolutiva consistente no eventual descumprimento do que estabelecido no referido plano, certo é que tal instituto não se aplica aos terceiros devedores solidários ou coobrigados e aos avalistas, de modo que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta que especificamente em relação a eles não se revela possível a suspensão dos protestos,
in litteris:

“
EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE EMPRESA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO. SUSPENSÃO DOS PROTESTOS TIRADOS EM FACE DA RECUPERANDA. CABIMENTO. CONSEQUÊNCIA DIRETA DA NOVAÇÃO SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. CANCELAMENTO DOS PROTESTOS EM FACE DOS COOBRIGADOS. DESCABIMENTO. RAZÕES DE DECIDIR DO TEMA 885/STJ. PARCELAMENTO DOS CRÉDITOS EM 14 ANOS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR MAIS JUROS DE 1% AO ANO. CONTEÚDO ECONÔMICO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. REVISÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 8/STJ À RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1.
Controvérsia acerca da validade de um plano de recuperação judicial, na parte em que prevista a suspensão dos protestos e a atualização dos créditos por meio de TR + 1% ao ano, com prazo de pagamento de 14 anos.

2.

Nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 885/STJ: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005"
.

3.

Descabimento da suspensão dos protestos tirados em face dos coobrigados pelos créditos da empresa recuperanda. Aplicação das razões de decidir do precedente qualificado que deu origem ao supramencionado Tema 885/STJ
.

(...)

(
STJ
- REsp 1630932/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019)”

Isto posto, sem prejuízo da análise de todas as matérias no momento oportuno,
DEFIRO em parte o efeito suspensivo para sobrestar parcialmente a eficácia da cláusula (item 5.3), do Plano de Recuperação Judicial) e, por conseguinte, estabelecer que a suspensão da publicidade dos protestos não se aplica àqueles tirados contra os terceiros devedores solidários, coobrigados e avalistas
.

Intime-se o Recorrente
desta Decisão.

Oficie-se ao Juízo
a quo
, cientificando-lhe deste Decisum e para que o faça cumprir.

Intimem-se as Recorridas
, para fins de Contraminuta recursal no prazo legal.

Após,
ouça-se a douta Procuradoria de Justiça
.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 25 de novembro de 2020.

DÉLIO JOSE ROCHA SOBRINHO
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar as razões alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, infere-se que a pretensão recursal deve ser parcialmente acolhida, exclusivamente, para declarar, de forma parcial, a insubsistência do Item 5.3, do Plano de Recuperação Judicial, no sentido de afastar a imposição de sobrestamento de Protestos levados a efeito em face de eventuais coobrigados pelos créditos das Recuperandas.

Isto posto,
conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
,
para declarar insubsistente, de forma parcial, a cláusula (item 5.3), do Plano de Recuperação Judicial) e, por conseguinte, estabelecer que a suspensão da publicidade dos protestos não se aplica àqueles tirados contra os terceiros devedores solidários, coobrigados e avalistas,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

,

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO EM RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS DELIBERADAS E APROVADAS EM SEDE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. CARÁTER NEGOCIAL. SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE DE PROTESTOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS PELOS CRÉDITOS DA RECUPERANDA. IMPOSSIBILIDADE. INSUBSISTÊNCIA PARCIAL DA CLÁUSULA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Nos termos da iterativa Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça “
o plano aprovado pela assembleia possui índole predominantemente contratual, sendo vedado ao Magistrado se imiscuir nas especificidades do conteúdo econômico aprovado entre devedor e credores, desde que observados os quóruns previstos no art. 45 da Lei n. 11.101/2005. Assim, a concessão de prazos e descontos para o adimplemento dos débitos insere-se nas tratativas negociais ajustáveis pelas partes envolvidas nas discussões sobre o plano de recuperação, não estando configurado o abuso do direito de voto, na espécie. Precedentes. (...)
” (STJ - AgInt no AREsp 1325791/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 05/11/2018), de modo que, a cindicabilidade do pronunciamento judicial homologatório do Plano de Recuperação Judicial opera-se no campo do exame da estrita legalidade.

I.
Na hipótese,
especificamente, quanto as matérias elencadas nas razões recursais alusivas:
(I)
ao deságio de 90% (noventa por cento);
(II)
à correção monetária do passivo aplicada pela TR, com juros de 0,5% ao ano;
(III)
a valor dos ativos e das UPI’s para fins de alienação judicial;
(IV)
ao prazo e forma de alienação de ativos e UPI’s;
(V)
à recomposição do fluxo de caixa em favor das Recuperandas; (
VI
) ao afastamento da configuração de descumprimento do Plano de Recuperação Judicial nos casos em que os pagamentos não forem realizados exclusivamente em virtude da ausência ou da omissão dos Credores de fornecerem seus dados bancários, eis que à transferência de recursos à conta bancária indicada restou estabelecido como o modo de quitação dos valores devidos aos Credores; afiguram-se inseridas no contexto negocial da aprovação do Plano de Recuperação Judicial apresentado pelas Recuperandas e levado à apreciação da Assembleia Geral de Credores, conforme se verifica da Ata da AGC (id. 799164, p. 01/05), dotada de autonomia para tal mister, constituindo claras disposições de prazos e condições de liquidação do passivo, não se podendo valer da interferência do Judiciário para os fins de desconstituir o que asseverado e decidido em sede Assemblear.

II.
No que concerne à alegação de que fora autorizada a alienação de bens sem a autorização do Juízo e dos credores, melhor sorte não assiste ao Recorrente, pois, de acordo com a regra inserta no artigo 66, da Lei Federal nº 11.101/2005, “
a
pós a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial
”.”

III
. Relativamente à cláusula autorizativa de compensação de débitos e créditos (item 4.6 do Plano de Recuperação Judicial), o Recorrente, a despeito de sustentar a sua ilegalidade, não aponta eventual preceito violado, amparando a sua irresignação em alegações vagas e genéricas, não merecendo acolhimento a irresignação sob este aspecto.

IV.
Nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 885/STJ: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. Descabimento da suspensão dos protestos tirados em face dos coobrigados pelos créditos da empresa recuperanda. Aplicação das razões de decidir do precedente qualificado que deu origem ao supramencionado Tema 885/STJ. (STJ - REsp 1630932/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019)”

V.
Deve ser declarada insubsistente a cláusula que permitiu a suspensão da publicidade dos protestos (item 5.3, do Plano de Recuperação Judicial), não estabelecendo qualquer distinção entre o âmbito de sua abrangência, motivo pelo qual não seria desarrazoado supor que a suspensão dos referidos atos constritivos se aplicariam a todos aqueles que sofreram a incidência de seus efeitos, a exemplo de avalistas, fiadores e coobrigados, impondo-se o afastamento de sua aplicabilidade nessas circunstâncias.

VI
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito, conferir-lhe parcial provimento, para declarar insubsistente, de forma parcial, a cláusula (item 5.3), do Plano de Recuperação Judicial) e, por conseguinte, estabelecer que a suspensão da publicidade dos protestos não se aplica àqueles tirados contra os terceiros devedores solidários, coobrigados e avalistas, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.